Tribunal: TJDFT
Processo: 0734869-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSENTES. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ATO DECLARATÓRIO E NÃO CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC.
2. Consoante à regra do artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
3. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. A denominada averbação premonitória (art. 828, caput, do CPC) é um ato meramente declaratório que visa dar publicidade da existência do processo executivo, não se configurando constrição de bem imóvel, por via de consequência, não tem aptidão para garantir o juízo exequendo. Assim, a averbação em questão, não se constituiu em instrumento hábil a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.